Tribunal: TJMT
Processo: 1034259-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034259-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLORISVALDO ANTONIO BALDAN - CPF: 206.381.408-20 (AGRAVANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), H D MINERACAO LTDA - CNPJ: 30.594.304/0001-95 (AGRAVADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), M.H. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.194.325/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON NEVES DE PAULA - CPF: 013.758.361-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA CAUTELAR - DESPACHO SANEADOR - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E REVELIA -

NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento quanto a nulidade de decisão que deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, configurando a negativa de prestação jurisdicional, se o órgão julgador "
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, alterar a conclusão adotada pelo julgador
".

Constatada a ausência de manifestação quanto às questões preliminares aventadas, o Juízo singular deve se pronunciar expressamente, sob pena de ensejar a negativa da prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1034259-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FLORISVALDO ANTONIO BALDAN

AGRAVADO:

H. D. MINERAÇÃO EIRELLI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FLORISVALDO ANTONIO BALDAN
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari,
lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Obrigação de Entregar Coisa Certa, Indenização por Perdas e Danos e Pedido de Tutela de Urgência Cautelar no
1005772-95.2024.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
H. D. MINERAÇÃO EIRELLI
e
HUDSON NEVES DE PAULA,
que deixou de apreciar em despacho saneador as

preliminares

suscitadas pelo requerente e deu seguimento ao autos com determinação de especificação e produção de provas.

Inconformado, o agravante alega em suas razões recursais que “
a decisão de saneamento é aquela por meio da qual o magistrado singular adota providências cabíveis para que o julgamento do feito possa ser proferido conforme o estado do processo ( art. 347 CPC). E, embora a decisão saneadora não constitua expediente obrigatório, uma vez proferida, deve proceder à análise dos pontos processuais controvertidos bem como os pressupostos e condições da r. ação que se instalou
” (sic).

Assevera que
“deve o magistrado manifestar-se expressamente e, em não havendo pronunciamento do magistrado a respeito de questões preliminares, enseja-se sem sombra de dúvidas negativa da prestação jurisdicional” (sic).

Argumenta que “
trata-se de matéria nova em nosso ordenamento jurídico de organização do processo que se instaura, dispondo sobre várias hipótese(art.348, 353 e 354 do CPC/15) à merecer total pronunciamento, e, não ocorrendo nenhuma dessas hipóteses, aí sim, na forma prevista do art. 357 caput do CPC/15, é que se têm por saneado os autos, dando-se prosseguimento aos atos

mencionados nos incisos I ao V do mesmo dispositivo legal, o que não foi observado pelo nobre magistrado a quo, dando-se prosseguimento sem conhecer da ilegitimidade passiva da Empresa Contestante (M.H.Comércio e Serviços LTDA
)” (sic).

Pontua que “
torna-se demasiadamente dispendioso, tanto para a parte requerente quanto pelo próprio juízo, à realização dos demais atos processuais (produção de provas, audiência, etc) quando os autos encontram-se maculado por vício insanável, fatal, não alegado na primeira oportunidade, por ofensa ao princípio da economia processual e da celeridade, princípios estes que norteiam o nosso ordenamento jurídico”
(sic).

Diz que, a nulidade do r. despacho é medida apropriada a ser conhecida e pronunciada pelo nobre Relator, com o retorno dos autos ao juízo a quo, para conhecimento da hipótese na forma do art. 357 do CPC.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a decisão agravada para novo pronunciamento (Id. 255955697).

Não houve pedido de tutela recursal.

O agravado ofertou a contraminuta ofertada no Id. 263609296, pugnando pelo desprovimento do recurso, e ao final, requereu a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em virtude do trabalho adicional gerado à parte agravada para responder ao presente recurso, fixando-se em 20% sobre o valor da causa.

Preparo devidamente recolhido no Id. 255981684.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, na origem
FLORISVALDO ANTONIO BALDAN
, ajuizou a
ção de rescisão contratual cumulada com obrigação de entregar coisa certa, indenização por perdas e danos e pedido de tutela de urgência cautelar
em desfavor de
H. D. MINERAÇÃO EIRELLI
e
HUDSON NEVES DE PAULA.

Ocorre que após citação regular, foi ofertada a contestação, unicamente, por pessoa estranha à lide, sem qualquer relação aos autos, ou seja, pela Empresa M.H.Comércio e Serviços

Ltda.

No caso, o autor/agravante, em sua impugnação aventou a hipóteses de ilegitimidade passiva e revelia dos requeridos, requerendo a manifestação do juízo ao proferir o despacho saneador,

com respaldo nos arts. art.348, 353 e 354 do CPC/15, o que não foi observado pelo nobre magistrado que, na forma do art. 357, incisos I a V do CPC, deu prosseguimento aos autos, com determinação de indicação das provas a serem produzidas.

Eis o teor da decisão agravada,
in verbis
:

“
D E C I D O
:

Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro.

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6o do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3o, do Código de Processo Civil/2015.

Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias:

a) - esclareçam se entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente explicitando as razões da manifestação;

b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento;

c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 do CPC/2015;

d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015;

e) se for o caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo contido no artigo 357, § 2o, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem configurada a hipótese do artigo 357, § 3o, do CPC/2015, manifestar-se quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em cooperação;

f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as providências cabíveis in casu (Id.
174689454 – autos de origem).

Inconformado com os contornos da decisão agravada, o recorrente aduz que
“a decisão de saneamento é aquela por meio da qual o magistrado singular adota providências cabíveis para que o julgamento do feito possa ser proferido conforme o estado do processo (art. 347 CPC). E, embora a decisão saneadora não constitua expediente obrigatório, uma vez proferida, deve proceder à análise dos pontos processuais controvertidos bem como os pressupostos e condições da r. ação que se instalou”, razão pela qual,
pugna pelo provimento do recurso, para cassar a decisão agravada para novo pronunciamento do feito.

No caso,

a decisão agravada merece reforma, pois como a parte autora/agravante suscitou, na impugnação, preliminar de ilegitimidade passiva e revelia, o juiz deve, por meio de despacho saneador, analisar as preliminares suscitadas, pressupostos e condições da ação, contudo, não o fez .

Desse modo, é incontroverso que o magistrado saneou o feito, sem, contudo, analisar as questões processuais arguidas, em clara afronta ao art.357, inciso I, do CPC. Veja-se:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento quanto a nulidade de decisão que deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, configurando a negativa de prestação jurisdicional, se o órgão julgador "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, alterar a conclusão adotada pelo julgador" (art. 489, IV, do CPC).

E, constatada a ausência de manifestação quanto às questões preliminares aventadas, o Juízo singular deve se pronunciar expressamente, sob pena de ensejar a negativa da prestação jurisdicional.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – REJEITADA –
DESPACHO SANEADOR - ANÁLISE DE PRELIMINARES – NECESSIDADE
- OMISSÃO - NECESSIDADE – OMISSÃO – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 DO CPC – CONFIGURADA – DECISÃO DESCONTITUIDA
– RECURSO PROVIDO
.O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não obstante de o
rol do art. 1.015 do CPC ser taxativo, ela pose ser mitigada, por isso que se admite a interposição de
agravo
de
instrumento
quando verificada a
urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
(AI 1016564-20.2024.8.11.0000. Rel. Márcio Vidal. Primeira Câmara de Direito Privado Julgado em 13.08.2024).

E dos tribunais pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESPACHO SANEADOR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ILEGITIMIDADE E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE APRECIAÇÃO
.

A decisão de saneamento é aquela por meio da qual, o magistrado singular adota as providências cabíveis para que o julgamento do feito possa ser proferido conforme o estado do processo ( art. 347 do CPC). Embora a decisão saneadora não constitua expediente obrigatório, uma vez que proferida, deve-se proceder à análise dos pontos processuais controvertidos, nos termos do art.357, I do CPC. Constatada a ausência de manifestação quanto às questões preliminares aventadas, o Juízo singular deve se pronunciar expressamente, sob pena de ensejar a negativa da prestação jurisdicional
. (TJMG. AI 4751889120238130000. P. 22/05/2023).

“DESPACHO
SANEADOR – PRELIMINARES
ARGUIDAS NA CONTESTAÇÃO
NÃO APRECIADAS
–

Defesa indireta de mérito fundada em fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores – Necessário a apreciação das preliminares em razão da dependência entre o mérito e a questão prévia – Decisão reformada – Recurso provido”.
(TJ-SP 22010352120168260000 SP 2201035-21.2016.8 .26.0000, Relator.: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 06/04/2018, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DESPACHO SANEADOR - PRELIMINARES - NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO
- PRODUÇÃO DE PROVA - PRECLUSÃO.

Nos termos do art. 357 do CPC, deve o juiz resolver as questões processuais pendentes, em decisão de saneamento e de organização do processo. Verificada a ausência de manifestação quanto às preliminares suscitadas, deve o juízo a quo pronunciar expressamente, sob pena de negativa da prestação jurisdicional . Todos os atos processuais têm oportunidade própria para sua realização, superada a ocasião adequada para tanto, extingue-se o direito de realizá-los, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal”.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 04179983920248130000, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 02/05/2024, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024)

Assim sendo, necessária a reforma da r. decisão agravada para análise das questões preliminares suscitadas.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão agravada, determinando que seja dado prosseguimento ao feito, a fim de que sejam analisadas a preliminar de ilegitimidade passiva e revelia dos requeridos suscitadas na impugnação pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025